Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE 61, II, “F”. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e lesão corporal (art. 129, §13o, CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação quanto às acusações de ameaça e lesão corporal; (ii) se houve legítima defesa no crime de lesão corporal; (iii) a possibilidade de desclassificação do delito previsto no art. 129 §13 para o art. 129, §9o do CP; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, no delito de ameaça; (v) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/06, reforçada pela Lei no 14.550/2023, presume a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária demonstração específica de subjugação feminina para crimes cometidos apos a vigencia da norma.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou lesão comprovada pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. art. 129, § 13 do Código Penal)
6. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto em que o agente ofendeu sua integridade física e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
7. Evidenciada a ocorrência de crime de lesão corporal leve, praticado contra mulher (em razão de sua condição feminina), afasta-se o pleito de desclassificação da qualificadora prevista no § 13o do art. 129 do CP para a conduta do § 9o do mesmo dispositivo.
8. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave. Não prospera a tese da atipicidade da conduta por ausencia de dolo;
9. Não há bis in idem com o reconhecimento da presença da agravante do art. 61, II, "f", do CP no crime de ameaça, em razão da ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito do art. 147 do CP.
10. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 10.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar afastada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 129, § 13, 147, e 61, II, “f”; Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, 7o, I e II, e 40-A
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.913.762/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05/04/2018; TJDFT, Acórdão no 1757599, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1789791, 3a Turma Criminal, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23/11/2023; TJDFT Acórdão 1863731, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2024.